Tribunal: TJBA
Processo: 8004624-38.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8004624-38.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível IMPETRANTE: IDAURA ALVES DE MOURA Advogado(s): DANILO DE MATOS NEVES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE REL DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE COCOS Advogado(s): AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO COMBATIDA QUE NÃO SE QUALIFICA COMO TERATOLÓGICA DE MODO A JUSTIFICAR A SUA EXCEPCIONAL IMPUGNAÇÃO PELA VIA DO MANDAMUS. DECISÃO ORIGINÁRIA PASSÍVEL DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCABIMENTO DO WRIT. SÚMULA N. 267 DO STF. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS COMPATÍVEL COM O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 382, §4º, DO CPC À LUZ DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ E DA DOUTRINA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL QUE SE IMPÕE. RECURSO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004624-38.2023.8.05.0000.1.AgIntCiv, em que figuram como agravante IDAURA ALVES DE MOURA e como agravado o JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE REL DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE COCOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Sala de sessões,